Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737810-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Da análise dos autos, percebe-se a inexistência de qualificação do litisconsorte passivo necessário, requisito indispensável ao processamento do mandado de segurança. Assim, intime-se o impetrante para, em 10 (dez) dias, emendar a inicial sanando o vício apontado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal e do art. 66, inciso II, do RITRJE. Brasília, 28 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora